Tribunal: TJES
Processo: 0000473-08.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Resistência; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000473-08.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VILMAR DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
ESPECIAL RELEVÂNCIA. AMEAÇA. DOLO CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DOLO COMPROVADO. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DOSIMETRIA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA INCABÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, e de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em concurso material, à pena total de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, 3 meses e 4 dias de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa.

A denúncia narra que, em 17 de fevereiro de 2025, o apelante, consciente e voluntariamente, descumpriu decisão judicial que havia deferido medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, com quem conviveu por aproximadamente 13 anos e possui 3 filhos, dirigindo-se à residência da vítima e ingressando no imóvel sem autorização, embora ciente da ordem judicial. Narra, ainda, que, ao ser encontrado dentro da casa, o acusado se recusou a deixar o local e ameaçou a vítima, afirmando que, caso ela chamasse a polícia e ele fosse preso, iria matá-la quando saísse da cadeia, bem como sequestraria seus filhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (1) definir se há prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva de urgência; (2) estabelecer se a conduta de descumprimento de medida protetiva é materialmente típica e se houve erro de tipo; (3) determinar se a ameaça proferida possui dolo e seriedade suficientes para configurar o delito; (4) verificar se a dosimetria da pena deve ser revista; (5) definir se há interesse recursal quanto ao regime inicial de cumprimento da pena; e (6) estabelecer se são cabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Absolvição por insuficiência de provas.
A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado, decisão que aplicou as medidas protetivas, prova oral produzida em juízo, palavra da vítima e interrogatório do acusado.

A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância quando se apresenta coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova.

A ausência de testemunhas presenciais diretas não fragiliza a prova quando os fatos ocorrem em contexto de violência doméstica e familiar e a narrativa da vítima se mostra compatível com os demais elementos dos autos.

A
tipicidade material
da conduta
ou erro de tipo, quanto ao crime
de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 se consuma com o descumprimento da decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência.

A ciência da ordem judicial e o ingresso do acusado na residência da vítima sem autorização configuram a conduta típica de descumprimento de medida protetiva de urgência.

A alegação de que o agente descumpriu a medida por amor ou por desejar permanecer com a vítima não afasta o dolo, quando demonstradas a consciência da proibição e a vontade livre de contrariar a ordem judicial.

A
usência de dolo específico
em relação ao delito de ameaça.

O crime de ameaça é delito formal, de consumação antecipada, razão pela qual dispensa a comprovação de resultado naturalístico.

A ameaça de morte proferida no interior da residência da vítima, após o descumprimento de medida protetiva, revela seriedade suficiente para caracterizar o delito.

A afirmação de que a ameaça foi feita “da boca para fora” não descaracteriza a conduta criminosa, especialmente em contexto de violência doméstica, ordem judicial de afastamento e situação de vulnerabilidade da vítima.

A ingestão voluntária de bebida alcoólica não exclui o dolo nem a responsabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

Dosimetria das penas.
A dosimetria não comporta reparos, quando a sentença valora negativamente a culpabilidade, a conduta social e os motivos do crime mediante fundamentação concreta.

A existência de registros relacionados à Lei Maria da Penha autoriza a valoração negativa da conduta social, e o contexto de dominação, ciúme e inconformismo com a separação justifica a valoração negativa dos motivos do crime.

A compensação entre uma agravante e a atenuante da confissão espontânea, com aumento pela agravante remanescente, preserva a dosimetria realizada na segunda fase.

A causa de aumento prevista no art. 147, § 1º, do Código Penal incide sobre o crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica.

Abrandamento do regime prisional.
Não há interesse recursal quanto ao regime inicial quando a sentença já fixa o regime aberto, em observância ao art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Substituição da pena corporal.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, é incabível em crime ou contravenção penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, conforme a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

Suspensão condicional da pena.
A suspensão condicional da pena é incabível quando a reprimenda aplicada supera o limite legal previsto no art. 77 do Código Penal e há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000473-08.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VILMAR DE OLIVEIRA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de
VILMAR DE OLIVEIRA SOUZA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, do CP) e de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), em concurso material (art. 69, do CP), a pena total de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 3 (três) meses e 4 (quatro) dias de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, na fração mínima, sendo negadas as benesses legais.

Em razões recursais, a Defesa requer:

[1] a absolvição quanto ao crime de ameaça, sob alegação de ausência de dolo específico e de seriedade da ameaça;

[2] a absolvição quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, por suposta atipicidade material e erro de tipo;

[3] a revisão da dosimetria da pena;

[4] a alteração do regime inicial de cumprimento;

[5] a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e

[6] a concessão da suspensão condicional da pena.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 17 de fevereiro de 2025, o apelante, consciente e voluntariamente, descumpriu decisão judicial que havia deferido medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, LUCIANA PEREIRA BICÁRIO, com quem conviveu por aproximadamente 13 anos e possui 03 filhos. Mesmo ciente da ordem judicial, dirigiu-se à residência da vítima e ingressou no imóvel sem autorização.

Ainda, conforme a inicial acusatória, ao encontrar o acusado dentro de casa, a vítima tentou convencê-lo a deixar o local, mas ele permaneceu de forma irredutível, e passou a ameaçá-la, afirmando que, caso ela chamasse a polícia e ele fosse preso, iria matá-la quando saísse da cadeia, bem como sequestraria seus filhos.

Feitas essas considerações iniciais, passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

Quanto ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade e autoria dos crimes, encontram-se suficientemente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim unificado, decisão que aplicou as medidas protetivas, além da prova oral produzida nos autos, especialmente pela palavra da vítima, e pelo interrogatório do próprio acusado.

Ressalte-se que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova. A ausência de testemunhas presenciais diretas não fragiliza a prova, considerando o contexto em que os fatos ocorreram.

A ofendida, ao ser ouvida sob crivo do contraditório, confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que o acusado já havia sido intimado das medidas protetivas de urgência e, mesmo ciente da ordem judicial, retornou à residência sem autorização. Declarou, ainda, que pediu diversas vezes para que ele saísse de casa, mas o acusado insistia em permanecer no local, havendo anteriores acionamentos da polícia, em razão de descumprimentos das medidas protetivas.

Relatou, também, que ficou com medo do acusado, quando ele afirmou que, caso chamasse a polícia e fosse preso, ao sair da cadeia a mataria. A narrativa é coerente, firme e compatível com o contexto de violência doméstica descrito nos autos.

O próprio apelante, ao ser interrogado judicialmente, admitiu que sabia da existência das medidas protetivas, e que as descumpriu. Também reconheceu ter ameaçado a vítima, embora tenha afirmado que o fez “da boca para fora”, e porque havia ingerido bebida alcoólica.

Acerca da alegação de atipicidade material, ou erro de tipo, quanto ao crime previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/06
, observa-se que o tipo penal se consuma, com o descumprimento da decisão judicial, que defere medidas protetivas de urgência.

No caso, ficou demonstrado que o apelante tinha ciência da ordem judicial e, ainda assim, ingressou na residência da vítima sem autorização, circunstância suficiente para configurar a conduta típica.

O argumento de que teria descumprido a medida por amor, ou por desejar permanecer com a vítima não afasta o dolo. Ao contrário, a própria declaração do acusado, de que sabia que não poderia descumprir as medidas protetivas, evidencia a consciência da ilicitude, e a vontade livre de contrariar a ordem judicial.

No que se refere a alegação
de ausência de dolo específico e de seriedade
em relação a ameaça
, ressalto que, por se tratar de delito formal ou de consumação antecipada, em que o resultado naturalístico é considerado irrelevante pelo legislador, a comprovação é dispensável.

A ameaça de morte, proferida no interior da residência da ofendida, após o descumprimento de medida protetiva, revela seriedade suficiente para caracterizar o delito.

A alegação de que a ameaça teria sido feita “da boca para fora”, não descaracteriza a conduta criminosa. Em contexto de violência doméstica, especialmente quando há prévia ordem judicial de afastamento, a intimidação verbal, deve ser analisada à luz da situação de vulnerabilidade da vítima e do histórico de conflito entre as partes.

Por sua vez, a eventual ingestão voluntária de bebida alcoólica, também não exclui o dolo nem a responsabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal. Assim, não subsiste a tese defensiva de ausência de dolo específico.

Mantida, portanto, a condenação dos referidos crimes.

No
que diz respeito
à dosimetria,
tenho que a sentença não comporta reparos. O Juízo de Primeiro Grau valorou negativamente a “culpabilidade”, a “conduta social” e os “motivos do crime”, fixando as penas-base acima dos mínimos legais, mediante fundamentação concreta. A “conduta social” foi considerada desfavorável diante da existência de registros relacionados à Lei Maria da Penha, e, os “motivos do crime”, foram valorados negativamente em razão do contexto de dominação, ciúme e inconformismo com a separação.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes previstas no art. 61, II, “e” e “f”, do Código Penal, bem como a atenuante da confissão espontânea, tendo o Juízo compensado uma agravante com a atenuante, e aplicado aumento em razão da agravante remanescente. Na terceira fase, em relação ao crime de ameaça, foi aplicada a causa de aumento prevista no art. 147, § 1º, do Código Penal, em razão do contexto de violência doméstica.

O regime inicial aberto
foi fixado em observância ao art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, razão pela qual não há interesse recursal quanto ao ponto, uma vez que já estabelecido o regime mais brando cabível.

Também não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, diante do óbice previsto na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, não se mostra cabível a suspensão condicional da pena,
considerando a reprimenda aplicada ao réu, superior ao limite legal previsto no art. 77 do Código Penal, além das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.